Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por segurada, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, acrescido de 4% para cada ano novo completo de atividade, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens;” e “b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 30/12/2016, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

2. Não há falar em incidência de prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil à espécie, porque a apelada não pretende, no presente feito, a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. A apelada pretende, em verdade, a revisão de valor de benefício de aposentadoria complementar, cumulada com pedido de condenação da ré à complementação dos valores por ela pagos à segurada nos últimos 5 (cinco) anos. Prejudicial de decadência afastada.

3. O princípio da actio nata rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. A pretensão da apelada no sentido de exigir a complementação da sua aposentadoria somente surgiu por ocasião do trânsito em julgado, no âmbito do STF, do Recurso Extraordinário n. 639.138, ocorrido em 2/10/2021. A presente ação foi ajuizada, na origem, em 30/12/2021, portanto, dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Prejudicial de prescrição rejeitada.

4. Na espécie, nota-se que a Funcef, ora apelante, adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição.

5. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).

6. Como bem ressaltado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”.

7. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República (PGR) por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a “Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social”.

8. É certo, portanto, que atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.